Tribunal: STF
Processo: RHC 49587
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-09
Data de publicação: 1972-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMISSAO DE CHEQUE SEM FUNDO.
INEXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO, POR SE TER DESVIRTUADO A NATUREZA
DAQUELE. RECURSO PROVIDO, PARA TORNAR SEM EFEITO A CONDENAÇÃO
IMPOSTA AO PACIENTE, INEXPLICAVELMENTE, ALIAS, AO GRAU MAXIMO, COM A
EXPEDIÇÃO, EM SEU FAVOR, DO COMPETENTE ALVARA DE SOLTURA, SE POR LA
NÃO ESTIVER PRESO.